Tribunal: TCU
Processo: 028.699/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1540/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da inexecução parcial do Convênio 2.033/2005, celebrado com o Município de Coaraci/BA, cujo objeto consistia na execução de melhorias sanitárias domiciliares. Considerando que, por intermédio do Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Joaquim Miguel Gally Galvão e da empresa Rosival Rufino de Santana - ME, condenando-os em solidariedade ao débito, aplicando-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 e declarando a inidoneidade da empresa para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de três anos; Considerando que este Tribunal, consoante Acórdão 2900/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Joaquim Miguel Gally Galvao para, no mérito, negar-lhe provimento; Considerando que o Sr. Joaquim Miguel Gally Galvao faleceu no dia 30/6/2021 (peça 115), antes do trânsito em julgado do Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário ; Considerando que o Sr. Rosival Rufino de Santana, empresário individual, faleceu no dia 15/6/2019 (peça 108), antes da prolação do Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário , ocorrida em 4/12/2019; Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando as proposições uniformes da SecexTCE e do MP/TCU no sentido de excluir a multa aplicada; Considerando que a exclusão deve se estender à penalidade de inidoneidade da empresa para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de três anos, decretada por meio do item 9.5 do Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário , conforme ressaltado pelo Procurador, tendo em vista tratar-se de empresário individual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Joaquim Miguel Gally Galvao, tendo em vista o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; b) rever, de ofício, os itens 9.3 e 9.5 do Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistentes a multa e a inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de três anos, aplicadas à empresa Rosival Rufino de Santana - ME, tendo em vista o falecimento do empresário individual, Sr. Rosival Rufino de Santana, antes da prolação da decisão condenatória; c) notificar os espólios dos responsáveis acerca da presente deliberação, bem como dos Acórdão 2955/2019-TCU-Plenário e 2900/2021-Plenário; d) retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para que sejam adotadas as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 028.699/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Miguel Gally Galvao (XXX.904.995-XX); Rosival Rufino de Santana - Me (73.763.682/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coaraci - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fernanda Reis Abreu (29401/OAB-BA), Saulo Reis Pinto (38231/OAB-BA) e outros, representando Joaquim Miguel Gally Galvao (falecido).